Tribunal: TJDFT
Processo: 0723781-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723781-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON MAGALHAES CORREA, CRISTIANE QUIRINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: AMANDA FELICIANA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por ANDERSON MAGALHÃES CORREA e CRISTIANE QUIRINO DO NASCIMENTO contra a decisão de ID 198358571 (autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de manutenção de posse n. 0720738-56.2024.8.07.0001 ajuizada em face de AMANDA FELICIANA DE SOUZA, indeferiu a liminar requerida, nos seguintes termos: Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido de liminar. Consta da petição inicial que os autores exercem há onze anos a posse de boa-fé do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira - SHA Quadra 09, Conjunto 10, Lote 14, Arniqueira/DF (endereço predial: SHA/Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Residencial Orquídeas, Chácara 10a, Lote 13). Afirmam que nesse imóvel construíram a casa de 330 m2, que serve de residência à unidade familiar. Alegam que não participaram do procedimento de regularização (venda direta) e que o terreno, sem as benfeitorias, foi licitado pela TERRACAP, vindo a parte ré sagrar-se vencedora no certame regido pelo Edital no3/2024. Sustentam o direito de retenção do imóvel, argumentando que a ré tem o dever de indenizar as benfeitorias existentes. Alegam que a posse foi turbada nas datas de 20/04/2024 e 30/04/2024, ocasiões em que a ré compareceu ao local exigindo a saída dos autores, diante dos seus filhos menores de idade e de terceiros. Conforme a definição do Art. 1.201 do Código Civil, é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. E, nos termos do Art. 1.202 do Código Civil, a posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. No caso concreto, ao que tudo indica, os autores deixaram de ser possuidores de boa-fé quando optaram por não participar do procedimento de regularização fundiária, constando da petição inicial que assim o fizeram por terem sido mal orientados. Independentemente dos aspectos subjetivos, fato é que os autores rejeitaram a possibilidade de aquisição do imóvel. Com a venda do terreno, os autores passaram a ter direito à indenização das benfeitorias. Contudo, não têm direito de retenção, que é conferido apenas ao possuidor de boa-fé (Art. 1.219, CC). Conforme a disciplina do Art. 1.220 do Código Civil, “ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECONVENÇÃO. DESPEJO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. BOA FÉ. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 2. A ação de Reintegração de Posse exige que o autor demonstre a sua posse e o posterior esbulho praticado pelo réu, que resultou na perda da posse, conforme dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil. 3. Somente ao possuidor de boa-fé cabe a retenção do imóvel pelas benfeitorias construídas, nos termos dos artigos 1.219 e 1.220 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419682, 07037260320228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado, especialmente considerando os documentos trazidos com a inicial. Cite-se a ré para apresentar contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 60135397), as partes autoras, ora agravantes, pleiteiam “que, em sede de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), determine a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel litigioso, até eventual e ulterior decisão judicial em sentido contrário, confirmando-se esta tutela possessória quando do julgamento colegiado do presente recurso” (p. 12). Argumentam, em suma, que há 11 anos residem no imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueira - SHA Quadra 09, Conjunto 10, Lote 14, Arniqueira/DF (endereço predial: SHA/Colônia Agrícola Vereda da Cruz, Residencial Orquídeas, Chácara 10a, Lote 13), adquirido de terceiro mediante instrumento particular de cessão de direitos com firmas reconhecidas em Cartório em 29.06.2011, mas que, após processo licitatório regido pelo Edital n. 3/2024 (item 08) promovido pela então proprietária Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, restou adquirida a propriedade apenas do terreno pela agravada. Ocorre que as benfeitorias erigidas pelos Agravantes não estiveram compreendidas na respectiva venda, como se infere da leitura dos itens do edital, os quais preveem que a responsabilidade exclusiva dos licitantes vencedores na negociação e o custeio de quaisquer eventuais indenizações. Sustentam que, à luz do art. 1.219 do CCB, poderão exercer o direito de retenção do bem até que lhe sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis realizadas, sob pena de enriquecimento sem causa da Agravada. Asseveram suas boa-fé, a qual foi chancelada pelo próprio Poder Público, visto a construção erigida no terreno contar com onze anos, bem como esclarecem que deixaram de fazer a opção de compra e a possibilidade de exercício do direito de preferência à aquisição pelo valor da melhor oferta, em razão de mal orientados pela Associação de moradores acerca da participação do credenciamento para a venda direta pelo Poder Público, derradeira etapa do processo de regularização. Registram que por duas oportunidades, a agravada turbou a posse de boa-fé dos Agravantes, porquanto “ingressou na área residencial acompanhada de outras pessoas e vociferando ameaças aos Agravantes para que abandonassem o terreno por ela adquirido", provocando abalo emocional à unidade familiar dos recorrentes, a qual composta também por 2 (dois) filhos menores (de 8 e de 10 anos de idade). Preparo recolhido regularmente (ID's 60137772 e 60137773). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, porquanto vislumbro a probabilidade do direito e a urgência da medida. A probabilidade no direito se extrai do que expressamente consta no edital acostado aos autos originários (ID 198012933), onde há várias disposições que deixam claro que as eventuais benfeitorias existentes não estariam incluídas no preço de aquisição do imóvel e, inclusive, no Capítulo II, alínea "A” (DISPOSIÇÕES BÁSICAS), está previsto expressamente que: 1. A presente Licitação Pública adota o modo de disputa fechado e tem por objeto a alienação dos imóveis de propriedade da Terracap descritos no Capítulo I. 1.1. Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes, à exceção do item (22), cuja avaliação inclui as benfeitorias existentes no imóvel. - Destacou-se Na mesma toada segue no Capítulo II a alínea "C”, acerca do imóvel listado no item 8 do Capítulo I (Dos lotes, suas características, preços e cauções), consta que: "O(s) imóvel(is) abaixo discriminado(s) encontra(m)-se obstruído(s), ocupado(s) e/ou edificado(s), podendo existir sobre o(s) mesmo(s) benfeitoria(s) e/ou acessões feita(s) por terceiros, devendo o interessado recorrer à Terracap para obter maiores informações, bem como vistas ao Laudo de Vistoria do(s) item(ns) pretendido(s), a seguir resumido(s): [...] ITEM 8: O IMÓVEL ENCONTRA-SE EDIFICADO E OCUPADO" (Pág. 13). E mais orientações sobre o tema contam no Capítulo II, tópico 9. Confira-se: 9. Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. 9.1. Caberá ao licitante vencedor adotar as medidas exigíveis para regularização da obra nos órgãos administrativos do Distrito Federal. Igualmente, competirá ao licitante vencedor o remanejamento das redes de esgoto, águas pluviais, redes de alta tensão, telefone e afins porventura existentes nos imóveis. 9.2. O licitante vencedor não poderá alegar desconhecimento das condições de alienação, das características do imóvel adquirido, bem como de eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo de sua responsabilidade a regularização dessas averbações junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ao INSS, às Administrações Regionais e demais órgãos públicos. - Destacou-se Dessa forma, indubitável que a agravada tinha ciência do bem que estava adquirindo e as implicações que dali adviriam. Não pode, agora, a recorrida se utilizar da força ou ameaça contra a pessoa do possuidor ou seus detentores, mormente porque somente ao possuidor é dado o direito de utilizar-se da própria “força” para reaver a coisa móvel ou imóvel esbulhada, nos termos do artigo 1.210, § 1o do Código Civil, e não ao proprietário, adquirente por licitação, mormente quando absolutamente nunca esteve na posse do bem. No tocante à urgência da medida, esta se constata pelo noticiamento de prática de turbação da posse pela agravada vencedora da licitação, com prática de ameaça à família possuidora. Registre-se que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel litigioso, até eventual e ulterior decisão judicial em sentido contrário. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator